Tribunal: TJMT
Processo: 1040379-93.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040379-93.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELZA SOUZA JOSETTI - CPF: 106.912.781-72 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação. Empréstimo consignado com assinatura contestada. Ausência de documentos originais para perícia. Ônus probatório da instituição financeira. Mero inconformismo. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por
Instituição Financeira
contra acórdão que, em juízo de retratação, negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, mantendo sentença que reconheceu fraude na contratação de empréstimo consignado, determinando a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão quanto à fundamentação da não realização de perícia grafotécnica, à análise da conduta processual do banco à luz da boa-fé objetiva e da cooperação processual, bem como à avaliação da suficiência do acervo probatório apresentado.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão embargado analisou expressamente que a perícia grafotécnica não foi
realizada em razão da inércia da instituição financeira
, qu
e, mesmo reiteradamente intimada
, não apresentou os documentos originais necessários.

4.
A atuação processual do embargante foi considerada sob a ótica do ônus probatório, concluindo-se que descumpriu o dever de cooperação ao inviabilizar a produção da prova técnica.

5.
O acervo probatório apresentado foi analisado, sendo considerado insuficiente para afastar a alegação de fraude, conforme juízo valorativo devidamente fundamentado.

6.
Os embargos de declaração foram utilizados como meio inadequado para reformar a decisão e reabrir discussão sobre matéria já decidida, revelando mero inconformismo do embargante.

IV.
Dispositivo e tes
e

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022
e
1.026
, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1086994/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10.12.2019,
DJe
18.12.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
942.456/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.10.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

BANCO BMG S.A.

contra acórdão (Id.
285763364
) desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
em juízo de retratação,
à
unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que reconheceu a irregularidade na contratação de empréstimo consignado, com a consequente condenação à devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em suas razões
(Id. 287348392)
, o embargante a
lega que o acórdão
recorrido
incorreu em omissão relevante ao não enfrentar de forma específica e fundamentada as razões pelas quais a perícia grafotécnica, determinada nos autos, não foi realizada.

Em suas palavras, “
o acórdão não analisou se houve eventual impedimento fático, justificativa plausível ou mesmo se a perícia
grafotécnica poderia ter sido realizada com base nos elementos já constantes dos autos
”.

Ainda, sustenta que
,
diligentemente
,
instruiu os autos com os contratos, documentos de identificação da autora e outros elementos que poderiam viabilizar a perícia, ou ao menos mitigar a necessidade de produção dessa prova técnica.

A
rgumenta que
o julgado
deixou de apreciar
sua
conduta processual
s
ob a ótica do princípio da boa-fé objetiva, omitindo-se quanto ao cumprimento do dever de cooperação e à viabilidade de realização da perícia por outros meios admitidos em direito, como a comparação com assinaturas constantes de documentos públicos ou já presentes nos autos.

Afirma também que a decisão foi omissa ao não considerar a possibilidade de reabertura da instrução para nova tentativa de perícia, o que seria plenamente compatível com os princípios do contraditório, ampla defesa e cooperação processual.

Sustenta ainda que houve omissão relevante quanto à análise da robustez do acervo probatório documental apresentado, o qual inclui contratos, comprovantes de identidade, residência e movimentação bancária, que, segundo o embargante, demonstram a efetiva contratação e utilização dos valores pela autora.

Alega que, a
o fundamentar o juízo de retratação exclusivamente na ausência da perícia grafotécnica, o acórdão teria violado o princípio da persuasão racional (art
.
371 do CPC), bem como garantias processuais fundamentais como o devido processo legal e o contraditório.

Com essas considerações
, requer que os embargos de declaração sejam acolhidos para que o v. acórdão seja integrado, com análise das omissões apontadas quanto:
(i)
à conduta processual do banco;
(
ii
)
à
possibilidade de realização da perícia com os elementos já disponíveis nos autos; e
(
iii
)
à suficiência das provas documentais apresentadas para afastar a tese de fraude contratual

Recurso tempestivo
(Id. 287510369).

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração, sustentando a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão, uma vez que este teria sido claro ao reconhecer que a instituição financeira, mesmo devidamente intimada, não apresentou os documentos originais necessários à realização da perícia grafotécnica, frustrando a produção da prova técnica essencial à solução da controvérsia.
Alega
que os embargos têm caráter meramente protelatório e visam à rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado pela via dos embargos de declaração
(Id.
289547887
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o

acolhimento do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração
,
faz
-se

necessária a demonstração
de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão
,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel
ator
Ministro
Humberto Martins
,
Segunda Turma
, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante pretende ver sanadas omissões que entende existentes no acórdão recorrido, especialmente quanto à
suposta
ausência de fundamentação sobre a não realização da perícia grafotécnica, à análise da sua conduta processual sob a ótica do princípio da
boa-fé objetiva, e à suficiência do conjunto probatório para demonstrar a regularidade da contratação.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de qualquer vício a ser reparado.Vejamos.

Constou do voto condutor do acórdão embargado, sob a minha relatoria:

“
[...
]

A matéria devolvida à apreciação diz respeito à contratação de supostos empréstimos consignados, os quais a autora,
ELZA SOUZA JOSETTI, nega
ter celebrado, alegando fraude e pleiteando a declaração de inexistência do débito, bem como a repetição dos valores descontados e a reparação moral correspondente.

Na origem, os pedidos foram julgados procedentes, sobrevindo recurso de apelação interposto pelo
Banco BMG S.A
., sob o fundamento de legitimidade das contratações realizadas pela autora com a Instituição Financeira, mormente as evidência de ciência inequívoca quanto aos contratos assinados por ela, nos quais constava claramente o tipo de contrato, características do cartão, taxa de juros e incidência da reserva de margem, além de realização de seis saques complementares, os quais foram depositados em sua conta, e diversas compras para consumo pessoal.

No julgamento da apelação, foi dado provimento ao recurso, reputando-se que “após análise dos autos, se constata que as provas colacionadas indicam que os contratos foram devidamente firmados e os valores foram efetivamente utilizados pela apelada”.O acórdão restou assim ementado:
[...].

Contudo, a tese firmada no Tema 1061 do STJ impõe revisão da solução adotada. Assim ficou consolidado:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)
”.

No caso dos autos, a autora apresentou boletim de ocorrência realizado em 8/8/2016 (Id. 235470662 – fls. 3), juntou
contracheques que evidenciam descontos sistemáticos em sua folha de pagamento desde janeiro de 2017 (Id. 235470653), e petições administrativas junto à SEGES e à gestora
Consignum
.O réu, por sua vez, exibiu a cópia dos contratos realizados em 13/4/2009 e 31/1/2013 (Id. 235470685 – fls. 1/7 e Id. 235470685 – fls. 1/15), acompanhados de documentos pessoais exibidos pela autora na contratação (contas de consumo de água e energia, comprovante de endereço e identidade funcional, Id. 235470685 – fls. 17).

Contudo, volvendo aos autos e da detida análise, nota-se que houve determinação expressa para a realização de perícia grafotécnica, sendo nomeado o profissional expert encarregado pelos trabalhos, com manifestação dos litigantes cientes dos trabalhos que seriam realizados.A consumidora compareceu, no dia e hora agendados, ao local indicado pelo perito para colheita de assinatura e entrega dos documentos pertinentes à realização dos trabalhos. Contudo, vejo que a instituição financeira, a despeito de reiteradamente intimada para apresentar os documentos originais a fim de possibilitar a realização da perícia grafotécnica, quedou-se inerte, deixando de cumprir com o seu ônus probatório, o que resultou na ausência de perícia grafotécnica para verificação da autenticidade da assinatura da autora.

Desse modo, ausente a demonstração inequívoca, por parte da instituição financeira, de que os empréstimos foram regularmente contratados pela autora, impõe-se o Juízo de Retratação.

Ante o exposto,
EXERÇO
o Juízo de Retratação para readequar o julgado e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação de Banco
BMG S.A.
De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
[...]
”
(Id.

285763364
).

Da simples leitura d
o acórdão embargado
, verifica-se que restaram
adequadamente
enfrentadas
todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia,
sendo fundamenta
d
a
de forma clara e suficiente a
razão para a
manutenção da sentença que reconheceu a fraude na contratação e determinou a restituição dos valores indevidamente descontados.

O julgado foi expresso ao consignar que
a
ausência da perícia grafotécnica decorreu exclusivamente da inércia da própria instituição
financeira em apresentar os documentos originais, mesmo após regular intimação judicial.
Confira-se:

“
[...]
a instituição financeira, a despeito de reiteradamente intimada para apresentar os documentos originais a fim de possibilitar a realização da perícia grafotécnica, quedou-se inerte, deixando de cumprir com o seu ônus probatório, o que resultou na ausência de perícia grafotécnica para verificação da autenticidade da assinatura da autora
[...]
”
.

Logo, não há que se falar em omissão quanto à análise da diligência pericial frustrada, tampouco quanto à atuação da parte à luz do dever de cooperação.

No mais, as alegações de suficiência da prova documental já foram igualmente enfrentadas no acórdão, que,
sob juízo
valorativo motivado, reputou ausente a verossimilhança das provas produzidas para afastar a alegação de fraude contratual, reconhecendo, ao contrário, a nulidade da contratação e os danos daí decorrentes.

O julgado, portanto, fundamentou-se no descumprimento do dever de cooperação processual por parte do banco embargante que, mesmo devidamente intimado,
quedou-se
inerte quanto à apresentação dos documentos originais necessários à realização da perícia grafotécnica.

Destarte, o acórdão ponderou sobre o ônus probatório da instituição financeira e a ausência injustificada da documentação exigida, concluindo pela culpa exclusiva do embargante quanto à inviabilidade da produção da
prova
técnica.

Deste modo, verifica-se que os embargos de declaração ora opostos não se prestam a corrigir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas a reabrir a discussão do mérito da causa, “
o que é inviável em sede de embargos de declaração
,
em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1086994
SP 2008/0209361-0, Relator
Ministro Mauro Campbell Marques,
d
ata de
j
ulgamento: 10/12/2019, T2 - Segunda Turma,
d
ata de
p
ublicação:
DJe
18/12/2020 – grifo nosso).

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA
.
QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO
. EMBARGOS
REJEITADOS.
[...]
A jurisprudência do STJ assenta que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas a fundamentar a decisão com base em fatos e provas relevantes
,
bem como na legislação aplicável
(
AgRg
no
AREsp
354138/RS, Rel. Min. Humberto Martins;
EDcl
no
REsp
694.216/SP, Rel. Min. Castro Meira). [...] IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: ‘
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição, sendo inadequados para reexame de matéria já decidida ou mero
inconformismo da parte
.
Para fins de prequestionamento, são suficientes os fundamentos do acórdão embargado, em conformidade c
om o art. 1.025 do CPC’. [...]
”

(
TJMT,
N.U 1000814-49.2024.8.11.0041,
Rel. Des.
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 27/11/2024,
p
ublicado no DJE 29/11/2024 – grifo nosso).

I
mportante ressaltar que, para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais implicitamente debatidos no acórdão, ainda que não mencionados expressamente.

Nesse sentido:

“
Admite-se o prequestionamento implícito para fins de interposição de recurso especial, especialmente quando a controvérsia foi decidida à luz da legislação federal indicada, com pronu
nciamento judicial sobre o tema
”
(
AgRg
no
AREsp
942.456/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
DJe
13/10/2016
– grifo nosso
).

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação
à

matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do
e
mbargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por

BANCO BMG S.A.
,
mantendo-se
incólume
o acórdão embargado.

Fica a parte
advertida
de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025